Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700202-32.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM DA SILVA AZEVEDO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONT SERRAT STUDIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIRIAM DA SILVA AZEVEDO contra a seguinte decisão proferida na “TUTELA ANTECIPADA DE FORMA ANTECEDENTE” requerida em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONT SERRAT STUDIOS: Nos termos do art. 117, VII e 118, parágrafo único, do Provimento Geral da Corregedoria somente serão apreciadas pelo juiz plantonista as medidas urgentes de natureza cível, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, não vislumbro a urgência necessária para análise do pedido liminar. Ademais, a parte autora deixou de demonstrar situação excepcional a justificar a imprescindibilidade da apreciação do pedido durante o recesso judicial, além de ter participado e sido eleita para ocupar o cargo no Conselho Fiscal do Condomínio, ID 80441407. Destaco que não há nos autos qualquer elemento mínimo de prova de que a atual administração é omissa em seu dever, especialmente quanto ao cumprimento da notificação emitida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Assim, deixo de apreciar o pedido. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para a adoção das providências cabíveis. (...) A decisão de id 80479808, embora tenha dito: “deixo de apreciar o pedido”, verdadeiramente apreciou o pedido de tutela de urgência, senão vejamos o seguinte trecho: “Destaco que não há nos autos qualquer elemento mínimo de prova de que a atual administração é omissa em seu dever, especialmente quanto ao cumprimento da notificação emitida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.” Assim, tenho por apreciado o pedido de tutela de urgência, indefiro o pedido de reconsideração por ter sido a decisão apreciada por outro magistrado e determino a citação do réu para audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC. A Agravante sustenta que a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/12/2020 elegeu a nova administração do condomínio, porém com os seguintes vícios: a) deliberou sobre item não pautado; b) não observou o adiamento da eleição versado na Assembleia Geral Extraordinária de 14/11/2020; e c) desobedeceu decisão proferida no Processo 0735240-39.2020.8.07.0001, que determinou que as eleições para síndico, subsíndico e conselheiros observassem as normas internas. Acrescenta que o risco de dano provém da manutenção de administração ilegal ou irregular. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar: “a) A imediata suspensão dos efeitos das deliberações da AGE referentes a eleição de síndico, subsíndico e conselheiros realizadas na AGE de 17/12/2020, pelas razões de fato e de direito constantes desta inicial, comunicando-se o Condomínio Réu acerca de tal comando;” e “b) Seja reintegrado o mandato da Autora, por ter sido a mesma constituída como representante legal do Condomínio Réu na AGE de 03.11.2020, com poderes de Síndica, para continuar a tomar as providências a respeito das urgências do Condomínio e cumprir o mandato até a próxima assembleia Ordinária, nos exatos termos da Convenção de Condomínio e Regimento Interno (para convocação de eleições) que, na forma da mencionada Convenção, deverá ser realizada até a data de 31/04/2020 – Cláusula Trigésima Terceira da Convenção de Condomínio”. Preparo recolhido (IDs 22482256 e 22482257). É o relatório. Decido. A Assembleia Geral Extraordinária do dia 17/12/2020 foi convocada para deliberar sobre os seguintes temas (fl. 24 ID 22404123): 1. Informações gerais da atual gestão: - Saldo da contas bancárias; - Diagnóstico a respeito da situação geral do Condomínio - Conta corrente no Banco SICOOB Credijustra 2. Referendar a respeito das providências tomadas referentes as deliberações da AGE de 14/11/2020 e outras; 3. Escolha dos melhores orçamentos para a realização dos serviços necessários de manutenção no Condomínio e providências; e 4. Deliberar a respeito da Constituição da Comissão Eleitoral. A respeito do item 4 da convocação, houve a seguinte deliberação (fls. 29 e 30 ID 22404123): (...) A Senhora Mirian, convidou aos presentes a candidatar à presidência da mesa, o Sr. Vicente proprietário da unidade do Bloco A-303, se candidatou e foi eleito por unanimidade, na sequencia convidou aos presentes para secretariar a assembleia tendo do Sr. Alex Lasserre Kratzl procurador da unidade Bloco A 117, sendo eleito por unanimidade para secretário. O Presidente inicia aos trabalhos, conferiu a lista de presença, e verificou que constavam 38 votos habilitados para votação, conforme lista de presença assinados pelos presentes, na oportunidade o Presidente sugeriu à Assembleia, que fosse invertido o item de número (4) das pautas, para que fosse discutido e deliberado primeiramente, uma vez que o condomínio estava sem os membros diretivos “Síndico, subsíndico, conselho consultivo e fiscal”, que contraria a Convenção em suas CLAUSULAS VIGÉSIMA PRIMEIRA e VIGESSIMA SEXTA. Foi colocado em votação a sugestão do presidente que apurou (29) a favor da eleição do corpo diretivo. 08 votos contra e (01) abstenção, após essa votação Sr. Aníbal E-301 saiu. O presidente colocou para apreciação da Assembleia duas opções: Eleger o corpo diretivo conforme previsto nas cláusulas citadas ou permanecesse na mesma condição, tendo a Senhora Miriam, como representante legal do condomínio até a próxima Assembleia ordinária. Colocado em votação, foi aprovado pela maioria dos presentes com (20) a favor eleger o corpo diretivo, (08) votos contra e (09) abstenções. O Presidente convidou aos presentes para candidatar ao cargo de Síndico, com mandato até 30 de abril de 2021, conforme previsto na convenção do condomínio. O Presidente consultou a Assembleia sobre a condição de que o candidato, eleito poderia tomar posse, o qual ficaria obrigado a apresentar na administração do condomínio e aos conselheiros eleitos, todas as certidões negativas como determina o Regulamento Eleitoral – no prazo de até 5 dias uteis-caso tenha certidão positiva, fica impedido de assumir o mandato e assume o segundo colocado ficando condicionado a apresentar as devidas certidões e caso também tenha certidão positiva, assume o mandato o subsíndico, seguindo as mesmas condições do candidato síndico eleito. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Na sequência apresentou como candidatos ao cargo de síndico do Condomínio a Senhora Monica da Silva Alves procuradora da unidade do bloco F-306 e Senhor Antônio Vicente da Silva proprietário da unidade A 303. O Presidente colocou para apreciação da Assembleia que fosse concedido aos candidatos 10 minutos para se apresentarem e discursar sobre o plano de administração. Foi colocado em votação a eleição dos dois candidatos ao cargo de Síndico, tenho o seguinte resultado. Senhora Monica da Silva Alves procuradora da unidade do bloco F-306, teve (12) votos. O Senhor Antônio Vicente da Silva, proprietário da unidade A 303, teve (17). Ficando eleito pela maioria dos presentes o Senhor ANTONIO VICENTE DA SILVA (CPF 648.325.546.-20), para exercer o cargo de Síndico no condomínio Mont Serrat, até o dia 30 de abril de 2021. Na sequencia do edital de convocação o Presidente convidou aos presentes a candidatar ao cargo de Subsíndico, a ser submetida as mesmas regras do candidato a Síndico, uma vez que é o sucessor direto no impedimento ou falta do Síndico. O Sr. ALEX LASSERRE KRATZL (CPF 295.723.678-89), procurador da unidade Bloco A 117, foi o único que se apresentou ao cargo sendo eleito por (26) votos. Para os cargos de Conselho Consultivos foram eleitos por unanimidade SR. JUSUS LUI VARELA VAZQUEZ proprietário (B122), SR. DJALMA PEREIA JUNIOR proprietário (F218) e SUSANE BRANDÃO DA SILVA PROPRIETÁRIA (D-111). Para os cargos de Conselho Fiscal, foram eleitos por unanimidade a Senhora MIRIAN DA SILVA AZEVEDO, proprietária (E 104) e RONALDO RESENDE RODRIGUES proprietário (B204) (...) Ocorre que, segundo o Regimento Interno e o Regulamento Eleitoral do Condomínio, as matérias deliberadas demandam procedimento próprio, in verbis: REGIMENTO INTERNO – CONDOMÍNIO MONT SERRAT STUDIOS TÍTULO III – DAS ELEIÇÕES GERAIS Art. 5o - As Eleições Gerais do Condomínio serão realizadas sob Regulamento próprio, aprovado em Assembleia Geral em que sua deliberação ou alteração tenha constado expressamente da ordem do dia. (...) REGULAMENTO ELEITORAL – MONT SERRAT STUDIOS CAPITULO I. DA COMISSÃO ELEITORAL Art. 1o Assembleia geral escolherá os membros da Comissão Eleitoral. Art. 2o O membro da Comissão Eleitoral deverá atender aos seguintes requisitos: I. Ser condômino. II. Estar quite com as obrigações condominiais financeiras. III. Declarar expressamente dispor de tempo e qualificação para a função. IV. Assumir o compromisso de executar integralmente a missão. Art. 3o Constituem impedimento para integrar a Comissão Eleitoral: I. Estar exercendo cargo de síndico ou de subsíndico no Condomínio. II. Candidatar-se a síndico ou a subsíndico na mesma eleição. III. Estar devendo prestação de contas de cargo exercido em gestões anteriores. IV. Haver abandonado o exercício de cargo ou ter sido excluído ou destituído de cargo. V. Participar de campanha ou manifestar ostensivamente seu voto ou preferência. VI. Ter sido inadimplente em duas ou mais obrigações condominiais no exercício imediatamente anterior, salvo justificativa apresentada e aprovada pelo Comissão Eleitoral. Art. 4o A Comissão Eleitoral será composta de 5 membros, cujas funções serão entre si distribuídas, mas cujas decisões deverão ser tomadas por maioria: I. Presidente da Comissão, para coordenar os trabalhos do colegiado e representa-lo diante da Administração do Condomínio e dos condôminos. II. Secretário da Comissão, para registrar os atos e lavrar as comunicações do grupo para candidatos, condôminos e a Administração do Condomínio. III. Corregedor, para analisar requisitos e impedimentos de candidatos, votantes e do processo, antes, durante e após a assembleia. IV. Primeiro Vogal, para auxiliar os demais e, no dia da assembleia, presidir a reunião. V. Segundo Vogal, para auxiliar os demais e, no dai da assembleia, secretariar a reunião. Art. 5o Compete à Comissão Eleitoral: I. Assumir todo o processo eleitoral, desde a publicação do edital até a promulgação do resultado, com a feitura, o registro e a divulgação da ata da assembleia. II. Receber os pedidos das inscrições das candidaturas. III. Analisar e decidir sobre os pedidos de inscrição, rejeitá-los ou deferi-los, em três dias. IV. Julgar solicitações de candidatos e de condôminos sobre o pleito. V. Documentar o andamento processual e preservar o seu registro e memória por um ano. VI. Submeter-se apenas ao poder soberano das normas condominiais e da assembleia. VII. Decidir os casos omissos. Art. 6o São atribuições dos membros da Comissão Eleitoral: I. Escolher entre si as funções de cada um no grupo. II. Participar de todas as decisões do grupo. III. Decidir por maioria dos membros. IV. Preservar imparcialidade. V. Responder solidariamente com o grupo, exceto se registrar voto divergente. CAPITULO II. DAS CANDIDATURAS Art. 7o As candidaturas a síndico e a subsíndico serão feitas por chapa, que será previamente registrada na Comissão Eleitoral. As demais candidaturas poderão ser formalizadas na assembleia, sem necessidade de inscrição anterior. Art. 8o O candidato a síndico ou a subsíndico deverá: I. Ser condômino. II. Estar quite com todas as obrigações condominiais financeiras. III. Não ter abandonado o exercício de cargo nem dele haver sido destiuído. IV. Apresentar certidões negativas emitidas pela Justiça do Distrito Federal, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. V. Apresentar certidão negativa dos serviços de proteção ao crédito – SPC, SERASA. VI. Apresentar certidão de quitação com a Justiça Eleitoral. VII. Comprovar regularidade fiscal na Fazenda do Distrito Federal e na Fazenda Federal. VIII. Declarar que reúne capacidade técnico-administrativa e tempo para dedicar ao cargo. IX. Fornecer dados de informações pessoais e curriculares para divulgação aos votantes. X. Instruir a inscrição da chapa toda a documentação acima relacionada, mediante protocolo na Comissão Eleitoral, dez ou mais dias corridos antes da eleição. (...) CAPITULO IV. DAS ELEIÇÕES Art. 14 As eleições compreenderão três etapas principais: PRIMEIRA ETAPA, antes da assembleia, com as seguintes fases: I. Divulgação i. Correspondencia aos condôminos contendo edital e regulamento; ii. Afixação do edital nos quadros de avisos de cada bloco; iii. Inserção do edital e regulamento no site do Condomínio; iv. Fornecimento de minuta de procuração e dos requisitos para voto por mandato. II. Preparação i. Solicitação à administração da relação atualizada de condôminos; ii. Solicitação à Contabilidade da situação financeira de cada unidade; iii. Recebimento dos pedidos de inscrição de candidatos e homologação ou não; iv. Orientação aos candidatos sobre as regras da campanha; v. Divisão do tempo entre os candidatos na assembleia e sorteio da ordem de fala; vi. Definição dos casos omissos. III. Organização i. Escolha do local; ii. Estimativa de quantidade de mesas, cadeiras, equipamentos, tendas, material de consumo e demais itens da estrutura necessária para o evento; iii. Comunicação à administração da logística a ser providenciada; iv. Plano alternativo para hipóteses de chuva, falta de energia e outros casos fortuitos; v. Confecção de material para votação e para a apuração. SEGUNDA ETAPA, durante a assembleia, com as seguintes fases: I. Credenciamento i. Verificação da regularidade financeira da unidade; ii. Identificação do condômino e confrontação com a unidade; iii. Identificação do procurador e conformação com a unidade; iv. Conferência da legitimidade da procuração e da unicidade procurador-condômino; v. Coleta da assinatura do condômino ou do procurador de cada unidade presente; vi. Entrega de credencial. II. Pregão de abertura i. Na hora marcada para início, se presente a metade dos condôminos das unidades dos oito blocos do Condomínio em condição de votar, declarar aberta a reunião; ii. Caso contrário, aguardar trinta minutos para declarar a reunião, com qualquer número de unidades presentes em condições de votar. III. Condução da pauta i. Ler o edital; ii. Dar andamento ao item da eleição, dizendo como funcionará; iii. Abrir o debate aos votantes que queiram esclarecimentos sobre o processo; iv. Conceder a palavra aos candidatos, na ordem sorteada, pelo tempo combinado; v. Abrir o debate à assembleia para questionamentos aos candidatos; vi. Proceder à votação, aberta, para chapa de síndico/subsíndico, pelo levantamento da credencial. vii. Proceder à votação, aberta, para os demais cargos, pelo levantamento da credencial. IV Proclamação i. Informar à assembleia os votos de cada candidato; ii. Proclamar os nomes dos eleitos, efetivos e suplentes; iii. Homologar o resultado; iv. Acrescentar que o mandato será de dois anos, a terminar em assembleia geral ordinária. V. Encerramento i. Dar por encerrado o item da pauta referente à votação; ii. Prosseguir a assembleia com os demais itens da ordem do dia. TERCEIRA ETAPA, depois da assembleia, com as seguintes fases: i. Confecção da ata, com assinatura do presidente e do secretário da assembleia e terceiro; ii. Registro da ata em cartório, de imediato; iii. Divulgação da ata, dentro de oito dias da sua realização, com afixação nos quadros de avisos da cada bloco, durante dez dias, no mínimo; iv. Encaminhamento a cada unidade; v. Inserção no site do Condomínio. v. Fornecimento de minuta de procuração e dos requisitos para voto por mandato. Assim sendo, sem prejuízo do aprofundamento cognitivo e probatório da matéria, vislumbra-se, neste juízo de cognição superficial, a probabilidade do direito (fumus boni iuris), dada a aparente desconformidade da eleição com as normas internas do condomínio edilício. O periculum in mora, por sua vez, decorre dos consectários advindos da representação ilegítima do condomínio. Isto posto, defiro em termos a liminar para suspender os efeitos da eleição realizada na Assembleia Geral Extraordinária do dia 17/12/2020, de maneira a restabelecer a representação do condomínio até então em vigor. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator